Tribunal: CARF
Processo: 10280.722800/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722800/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.570 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS.
CONDIÇÃO
DE
MANDATÁRIA
DO
TRANSPORTADOR.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SÚMULA CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722800/2011-09
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em novembro/2011 para exigência da
penalidade prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 e reproduzida no artigo 728,
inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), no valor individual de
R$ 5.000,00, pela falta de prestação de informações sobre operações dentro do prazo
estabelecido na legislação pertinente.
Mais especificamente, as multas foram lançadas em razão da inclusão de escala e
vinculação de manifesto após o prazo.
Devidamente cientificada, a interessada alegou em sua impugnação:
i)
não pode prosperar o lançamento, haja vista afrontar a legislação de
regência que determina a imputação de penalidade por veículo e não por
escala e manifesto;
ii)
a conduta da Impugnante não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, na redação dada pela Lei n°
10.833/03, já que a Impugnante, como veremos mais adiante, não reveste a
condição de transportador e, portanto, nada transporta, conforme
pressupõe a fiscalização;
iii)
a ocorrência de denúncia espontânea;
iv)
à Impugnante também não pode ser cominada a penalidade, pois, como
agente de navegação, não reveste a condição de empresa de transporte
internacional e nem é prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta ou agente de carga;
v)
não procede o ato administrativo do lançamento que imputa sujeição
passiva sem carrear aos autos prova dessa condição.
Ao analisar tais argumentos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento0no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes
fundamentos principais, cujo acórdão dispensou a ementa:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
...
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando: i) distinção entre
as pessoas da agência marítima e do agente de carga e ii) da ilegitimidade passiva, uma vez que a
responsabilidade quanto ao dever de prestar as informações à RFB seria, por lei, do
transportador, do agente de carga ou do operador portuário, mas em nenhuma hipótese da
agência marítima, já que representação não se confunde com responsabilidade.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, a agencia de navegação, ora Recorrente, representando a
empresa operadora de embarcação em viagem internacional, solicitou, a destempo, a inclusão de
escala, assim como a vinculação de manifesto.
Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.
Alegação de defesa - do papel da agência de navegação
Segundo o Recorrente, “não há base legal para fiscalização presumir que a
Recorrente por ter seus dados registrados no Sistema Siscomex como representante do
transportador seja, para todos os efeitos legais, a responsável pelo transporte internacional e,
por via de conseqüência, a responsável solidária pela multa regulamentar que a fiscalização
pretende cominar à Recorrente”. Confira-se um pouco mais da linha de defesa adotada:
5. Agência de navegação, também denominada agência marítima, como é o caso da
Recorrente, é uma empresa, como veremos mais adiante, que se destina a atender
apenas as necessidades do navio que se encontra atracado em porto brasileiro e não se
confunde com o agente de cargas.
6. Cabe esclarecer que, o agente marítimo é aquele que desempenha sua função com
enfoque exclusivo no modal marítimo, não sendo utilizada essa profissão em outros
modais. Já o agente de cargas abrange todos os meios de transporte de carga
internacional.
7. Ainda, vale deixar claro, para que não paire dúvidas, que o agente marítimo é o
representante do armador (dono do navio) nos portos, e do navio, perante as autoridades
portuárias. Sua participação na cadeia logística se dá a cada escala do navio em um
porto, onde sua missão é assumir seu gerenciamento, entendido o navio como empresa
autônoma, a ser administrada com competência. Ele lida com as empresas de transporte
e armazenagem, despachantes aduaneiros, terminais de contêineres e operadores
portuários.
8. No que tange ao agente de cargas é a profissão que trata de toda a parte documental e
física do embarque da carga, seja ela de importação ou exportação, zelando sempre pela
sua integridade. Contratado de forma terceirizada, o principal motivo para se contratar
um agente de cargas é por ele transmitir melhores opções de preços e cuidar de etapas
trabalhosas, tais como: estudo logístico do processo, pagamento de todas as taxas
envolvidas, negociação com representantes, acompanhamento do despacho da
mercadoria, consolidação e desconsolidação de cargas, retirada e envio dos documentos
que deverão acompanhar a carga e etc.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

Primeiramente, conforme muito bem destacado pela colega Conselheira Fernanda
Kotzias, quando da relatoria do Processo no 10209.720044/2011-38 (Acórdão no 3401-009.914),
de mesmo contribuinte, julgado na sessão de 27 de outubro de 2021, os extratos dos dados do
embarque trazidos aos autos apontam que o próprio recorrente vinculou o seu CNPJ nos sistemas
da RFB como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente
marítimo, como se verifica pelo exemplo extraído de fls. 14-18 dos presentes autos:

E além de executar os serviços de agenciamento, o Recorrente também atua na
qualidade de NVOCC, agente de carga, consolidador e desconsolidador de carga, conforme se
verifica pelo objeto de seu contrato social (fl. 41).
Cláusula Terceira - A Sociedade tem como objetivo o agenciamento marítimo;
despachos e agente de carga: • consolidador e desconsolidador de cargas marítimas
(NVOCC para transportador marítimo comum de carga não operador de navio); a
prestação de serviços de processamento de dados; a participação no capital de outras
empresas como acionista ou quotista.
Nos termos do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, com
redação dada pela Lei no 10.833/03, temos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga.
Isso significa que o agente de carga ou agente de navegação (agência marítima),
ou ainda terceiro que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Nesse sentido cita-se o Acórdão no 3401-009.123, julgado por unanimidade por
esta Turma, na sessão de 21/09/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008 MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de carga
ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES. Nos termos do art. 50 da IN RFB no
800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o
transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as
cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação
da embarcação em porto no País.
Isto posto, também o agente de navegação pode ser penalizado caso deixe de
prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Mérito – Da legitimidade passiva
Em síntese, assinala o Recorrente que a responsabilidade quanto ao dever de
prestar as informações à RFB sobre as operações que execute e respectivas cargas transportadas
é por lei, do transportador, do agente de carga ou do operador portuário, mas em nenhuma
hipótese da agência marítima, “já que representação não se confunde com responsabilidade,
até porque o mandatário no exercício de suas atribuições não assume qualquer
responsabilidade do mandante, mormente de natureza tributária ou administrativa.”
Acrescenta ainda que não poderia ser possível admitir a derrogação da súmula 192
de 19/11/1975 do extinto Tribunal Federal de Recursos, já que não há outra súmula substituindo-
a ou revogando-a.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a legislação atualmente vigente
responsabiliza solidariamente a agência marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras,
principais e acessórias, exatamente pela atuação como representante do transportador, nos termos
do art. 32 e 37 do Decreto-Lei 37/66:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
A obrigação de prestar as informações pertinentes ao transporte internacional de
carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do referido Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
De forma a regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa SRF no 28,
de 27/04/1994, que estabeleceu os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14/02/2005.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 800/2007, no art. 5o, estabelece
que “As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga”.
Quanto à alegação de defesa referente à Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, o entendimento anteriormente sumulado encontra-se em desacordo com a evolução
da legislação de regência, haja visto que o Decreto-Lei no 2.472/1988 deu nova redação ao citado
art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, de modo que o representante do transportador estrangeiro no
país foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação.
Outrossim, o enunciado prescinde de compatibilidade também em relação ao teor
do § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1129430, de
relatoria do então Ministro Luiz Fux assentou que o agente marítimo somente não ostentava a
condição de responsável tributário em razão da ausência de previsão legal à época, o que deixou
de ocorrer na vigência do Decreto-Lei no 2.472/88. Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
consequente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer
pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito
passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de
contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito
Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279)
No tocante à menção ao PAF n° 10711.003636/2006-44 pela defesa, o Recorrente
afirma que naquele caso também lhe estava sendo exigida a multa em comento, contudo, como
agente marítimo, teria sido considerado ilegítimo para figurar no polo passivo, dada a distinção
em relação ao agente de carga:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data
do
fato
gerador:
25/11/2004,
02/12/2004,
07/12/2004,
13/12/2004,
16/12/2004, 17/12/2004, 23/12/2004
É ilegítimo para figurar no pólo passivo o agente marítimo, que não se confunde com o
transportador ou agente de carga, responsáveis pelo cumprimento da obrigação e, se for
o caso, responder pela multa de que trata a alínea e do inciso VI do artigo 107 do
Decreto-lei no 37/66.
Recurso Voluntário Provido.
Acerca da decisão, é necessário esclarecer que nada obstante ter prevalecido tal
entendimento na 1a Câmara/2a Turma Ordinária, em 2010 (Acórdão no 3102.00.79), ao contrário
do que tenta fazer crer o recurso, a questão não chegou a ser analisada pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF quando da apreciação do Recurso Especial fazendário, em
sessão de 14/03/2018, conforme expressamente ressaltado pelo relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza em seu voto:
A apontada segunda divergência –a responsabilidade do agente marítimo pela infração –
é de apreciação absolutamente desnecessária, frente ao entendimento, aqui adotado, de
que a nulidade que viciou o ato administrativo do lançamento tem natureza substancial.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

A realidade é que o entendimento predominante neste Conselho corrobora a
legitimidade passiva do agente marítimo, não apenas nesta Turma, no já citado voto da colega
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, como também na CSRF, destacando-se voto de relatoria
da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE.
SISCOMEX.
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS.
CONDIÇÃO
DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências marítimas na
figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações da carga no
Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa
do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA CARF
N. 185. Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na
IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre veículo,
operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo
certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não
se aplica ao caso a denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-009.914 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27/10/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. (Acórdão no
9303-010.292 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 16/06/2020)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Sendo assim, inclusive como mero representante do transportador estrangeiro, no
país, o Recorrente poderia ser responsabilizado, de modo que, comprovada a representação, não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Conclusão
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.570 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722800/2011-09

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 99
DF CARF MF
Original